Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724522-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME RECORRIDOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., RAMILSON ALA ARAUJO MIRANDA EIRELI, MARILENE GOMES SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓICIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE NATUIREZA URGENTE. CONTRATO POR VENDA NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LOJA ESPECIALIZADA. REPRESENTAÇÃO/PROCURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DANO MORAL. VALOR JUSTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de declaração de nulidade do contrato de compra e venda do veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. 1.1. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de compra e venda do veículo firmado entre a segunda e terceira rés, mediante financiamento ofertado pelo primeiro réu, bem como para que este último fosse obrigado a retirar quaisquer restrições ou gravames incidentes sobre o automóvel, além de que fosse reintegrada a posse do bem à autora, e a majoração da condenação da segunda ré ao pagamento de indenização por danos morais. No que concerne à reconvenção, requer a reforma parcial da sentença para afastar a obrigação imposta à autora de transferir a propriedade do veículo. 2. Extrai-se dos elementos dos autos que o negócio envolvendo o automóvel se deu de maneira verbal, tendo a autora/apelante voluntariamente constituído a segunda ré/apelada como sua representante para a negociação e alienação desse automóvel, representação essa que, devido à teoria da aparência, deve manter hígido o contrato celebrado com terceiro presumidamente de boa-fé, no caso, a terceira ré/apelada, não havendo que se falar em venda "a non domino". Constata-se situação de inadimplência da segunda ré/apelada para com a autora/apelante em relação aos valores recebidos pela venda do veículo. 3. O banco réu demonstrou a validade da celebração do contrato de financiamento firmado e a disponibilização das quantias relativas ao contrato. 3.1. A apresentação do DUT original para realização da transferência do bem é responsabilidade do comprador e não da instituição financeira e por isso não se demanda exigência de envio à Instituição Financeira de tal documento. 4. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe compete, a fim de comprovar que não outorgou poderes para a venda do bem à segunda ré, conforme artigo 373, I, do CPC. 4.1. Portanto, é de se presumir a outorga de poderes para a alienação feita à terceira ré. Porquanto. À míngua de produção de prova oral, a autora informou sua intenção de vender o veículo, deixando-o na concessionária Araguaia, com quem já tinha feito outros negócios. 4.2. Ademais, considerando-se que a autora já havia realizado outros negócios semelhantes com a segunda ré/apelada para a venda de veículos, dado o sucesso anterior e a confiança então firmada, é de se convir que, mesmo sem procuração formal, a autora voluntariamente constituiu a segunda ré como sua representante para a negociação e alienação desse automóvel, representação essa que, devido à teoria da aparência, deve manter hígido o contrato celebrado com terceiro presumidamente de boa-fé. 5. Entende-se que o valor arbitrado pelo magistrado (a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se suficiente e necessário, para a reparação servir de desestímulo para práticas da mesma natureza (caráter pedagógico), evitando-se, lado outro, condenação em montante desarrazoado, que culmine por ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. 6. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 166, 167 e 1.268, § 2o, todos do Código Civil, defendendo que o negócio jurídico realizado por quem não é o legítimo proprietário do bem, ou seu representante legal, não teria o condão de transferir a propriedade, independentemente da boa-fé do adquirente. Sustenta, ainda, que por se tratar de venda a non domino, o negócio jurídico padeceria de nulidade absoluta. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Mozart Victor Russomano Neto, OAB/DF 29.340 (ID 47979943). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante às alegadas ofensas aos artigos 166, 167 e 1.268, § 2o, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “(...) A autora não se desincumbiu do ônus que lhe compete, a fim de comprovar que não outorgou poderes para a venda do bem à segunda ré (...). Portanto, é de se presumir a outorga de poderes para a alienação feita à terceira ré, já que à míngua de produção de prova oral, a autora informou sua intenção de vender o veículo, deixando-o na concessionária Araguaia, com quem já tinha feito outros negócios (...). Assim, não há que se falar em venda non domino do referido automóvel, pois infere-se que a segunda ré/apelada não procedeu, em seu nome, à venda de bem alheio a outrem, mas sim, em nome da autora/apelante, cuja propriedade do bem era inequívoca. Com efeito, não há dúvida de que a segunda ré/apelada expôs à venda em seu estabelecimento comercial o veículo, bem como firmou o então contrato de compra e venda com a terceira ré/apelada, tendo em vista a inegável intenção da pessoa representada, a autora/apelante, na alienação do bem, com a intermediação da representante, a segunda ré/apelada” (ID 40809029). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 47979943, tendo em vista o convênio firmado pelo primeiro recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021